Tribunal: TJDFT
Processo: 0001541-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.